Tribunal: TJES
Processo: 0000920-93.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Seqüestro e cárcere privado; Violência Doméstica Contra a Mulher; Simples
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000920-93.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IAGO FARIAS DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000920-93.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IAGO FARIAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

E
MENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 13, CP). 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ERRO DE TIPO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR LAUDO PERICIAL E TESTEMUNHOS POLICIAIS. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO ISOLADA. 2. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 3. ISENÇÃO DE CUSTAS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para absolver o réu do crime de cárcere privado (art. 148, § 1º, I, CP) e condená-lo pela prática de lesão corporal qualificada no âmbito doméstico (art. 129, § 13, CP), à pena de 02 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial aberto. A defesa busca a absolvição sustentando insuficiência probatória em razão da retratação da vítima em juízo e atipicidade da conduta por erro de tipo essencial (ausência de dolo), alegando que o réu agiu para impedir tentativa de suicídio da ofendida. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base e a isenção do réu quanto ao pagamento das custas processuais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) verificar se a retratação judicial da vítima e a tese de "
salvamento
" possuem o condão de afastar a condenação amparada em laudo pericial e depoimentos policiais; (II) estabelecer se o dolo de lesionar restou configurado; (III) analisar se a exasperação da pena-base observou os princípios da proporcionalidade e da legalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A materialidade e a autoria delitivas encontram-se sobejamente demonstradas pelo laudo de exame de lesões corporais, que atesta agressões por meio contuso, compatíveis com os fatos expostos na denúncia, e pelos depoimentos harmônicos dos policiais civis que efetuaram o flagrante. A narrativa dos agentes públicos, dotada de presunção de legitimidade, descreve o cenário de violência, o estado de choque da vítima e a agressividade do réu no momento da abordagem.

4.
A mudança de versão da ofendida e da informante perante a autoridade judicial, no sentido de que as lesões decorreram de uma queda acidental em tentativa de suicídio praticada pela ofendida, apresenta-se como uma construção tardia e isolada do acervo probatório. Nos crimes de violência doméstica, a retratação judicial da vítima frequentemente decorre de dependência emocional ou medo, não invalidando as demais provas robustas colhidas na fase inquisitorial e confirmadas por provas técnicas e testemunhais idôneas amealhadas no decorrer da instrução.

5.
O dolo de lesionar (
animus laedendi
) sobressai das circunstâncias fáticas, notadamente pelo arrombamento da porta do banheiro onde a vítima se refugiava e pelo uso de objeto contuso (tampa de vaso sanitário) para desferir golpes. A tese de erro de tipo essencial por "
ânimo de salvamento
" carece de qualquer suporte probatório, sendo rechaçada pelos depoimentos coesos dos policiais civil em juízo e declarações da ofendida no curso do inquérito policial, além da prova material (laudo pericial), que evidencia a natureza e localização das lesões, refutando a versão sustentada pela defesa.

6.
A dosimetria da pena não comporta reparos, uma vez que a fixação da pena-base acima do mínimo legal fundamentou-se na análise negativa da culpabilidade, dado o excesso de violência, e das circunstâncias do crime, em razão da situação de extrema humilhação imposta à vítima, encontrada nua pelos funcionários públicos. Tais fundamentos extrapolam a reprovabilidade comum ao tipo penal e justificam o incremento procedido na sentença impugnada.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 129, § 13, art. 33, § 2º, 'c', art. 44; Código de Processo Penal, art. 155, art. 386 e art. 804; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 3.012.775/AL, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.10.2025. TJDF, Acórdão 2064298, 0701610-13.2025.8.07.0002, 3ª Turma Criminal, rel. Desª Nilsoni de Freitas Custódio, j. 05.11.2025. TJDF, Acórdão 2054637, 0715827-86.2024.8.07.0005, 1ª Turma Criminal, rel. Desª Simone Lucindo, j. 09.10.2025.

Vitória, 21 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000920-93.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IAGO FARIAS DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: CEZAR ROMEU BUENO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
IAGO DE FARIAS DOS SANTOS
, em face da r. Sentença ID nº 16341744, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo-o da imputação de cárcere privado (art. 148, § 1º, I, CP), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e condenando-o pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

Realizando uma breve digressão dos fatos, descreve a inicial acusatória:

“(...)
Consta nos autos que em 25/12/2024 a vítima conseguiu sair do imóvel e foi para casa de uma irmã, tendo IAGO dito que somente entregaria a ela os pertences pessoais, fazendo com que a vítima retornasse à moradia do acusado, mas percebeu que ele estava agressivo e tentou evadir-se, mas foi segura pelo denunciado que a “puxou” para dentro do imóvel e começou a agredi-la. Durante as agressões, IAGO desconfiou que a vítima estivesse o “traindo” e mandou que ela se despisse. Rosângela o fez, e aproveitou para lançar pela janela uma faca de cozinha, pois temia que o denunciado a agredisse com a lâmina. IAGO foi à área externa e pegou a faca, mas a vítima correu e se refugiou no banheiro da residência, se trancando no cômodo.

Todavia, o acusado quebrou a porta do banheiro e tornou a agredir a vítima com socos. Além disto, IAGO quebrou o vaso sanitário e agrediu a companheira com a tampa, vindo a cortar os dedos de Rosângela
.
Durante as agressões, a vizinha Eliana ouviu os gritos de socorro da vítima e pediu que as irmãs dela, Rosiani e Rosimere fossem acudi-la.
(...)
Enquanto as irmãs foram socorrer a vítima, um sobrinho da vítima de nome Nicolas pediu ajuda na 15ª Delegacia de Polícia Civil de Colatina/ES, tendo os policiais civis Henrique e João Carlos se deslocado ao local e prendido o acusado em flagrante delito. As agressões perpetradas contra a vítima resultaram nas lesões corporais regist
radas nas imagens de fls. 39/45 do ID 57012848, também descritas no Laudo Pericial ID 57029702.
(...)”.

Com base nisso, o réu restou denunciado nas iras do art. 129, § 13, e do art. 148, § 1º, I, ambos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006.

Após regular instrução criminal, o MM. Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado do crime de cárcere privado e condenando-o pela prática de lesão corporal qualificada no âmbito doméstico, ao cumprimento de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

Pois bem.

Em suma, sustenta a defesa, nas razões recursais, teses absolutórias consistentes na a) insuficiência probatória, ante a retratação judicial da vítima; b) atipicidade da conduta por ausência de dolo, sob o argumento de que o réu agiu imbuído no ânimo de salvar a ofendida de uma tentativa de suicídio; c) subsidiariamente, a alega desproporcionalidade na fixação da pena-base.

Adentrando à análise das provas, inobstante o esforço da defesa na sustentação das teses absolutórias, concluo que as provas materiais e orais coletadas no curso da instrução criminal, inclusive sob o crivo do contraditório judicial (art. 155, CPP), comprovam de maneira robusta a lesão corporal perpetrada pelo réu em face da vítima, no contexto de violência doméstica e familiar.

A
materialidade
do crime decorre do Boletim Unificado nº 56689563, das fotografias dos hematomas (fls. 39/45 do ID 57012848) e, de forma contundente, do Laudo de Exame de Lesões Corporais nº 2353/24, que descreve as lesões sofridas pela ofendida Rosângela Themoteo, atestando a presença de: “
[...] hematoma de 3cm em região testa do lado esquerdo próximo ao couro cabeludo, edema em couro cabeludo região temporal do lado esquerdo, hematoma de 10cm em região anterior de coxa direita, edema em quarto dedo pé esquerdo
”.

O laudo pericial é categórico ao afirmar que as lesões foram produzidas por “meio contuso”, o que se amolda perfeitamente à narrativa inicial de socos, pancadas na parede e golpes com a tampa do vaso sanitário, rechaçando a tese de meras escoriações por queda.

Cotejando as provas orais amealhadas no decorrer da persecução penal, verifico a presença de robustos indícios de
autoria do delito
, os quais não são infirmados pela retratação da vítima em juízo. A versão dos fatos narrada pela ofendida na fase policial, às fls. 16/17 (ID nº 16341204) mostra-se em plena consonância com o documento médico supracitado, sendo ainda corroborada pelos depoimentos dos policiais civis, tanto no inquérito quanto em juízo (fls. 12/15 – ID nº 16341204 e termo de audiência em ID nº 16341726.

Conclui-se que a mudança de versão dos fatos da ofendida e da informante Rosiani Aparecida Themoteo (termo de audiência em ID nº 16341726), bem como a narrativa do réu em juízo no sentido de que realizou salvamento da vítima (termo de audiência em ID nº 16341737), que teria agido na tentativa de suicidar-se, não condiz com a verdade e encontra-se totalmente dissociada do arcabouço probatório. Isso porque, os agentes de polícia foram coerentes e harmônicos ao exporem que foram abordados por uma criança (sobrinho da vítima), dizendo que o acusado estaria agredindo a vítima e solicitando socorro; somado a isso, ambos os funcionários públicos aduzem em juízo que a ofendida explicitou na esfera policial, conforme suas declarações, que teria sofrido agressões do réu.

O Policial Civil
Henrique Insaurriaga Antunez
, ouvido sob o crivo do contraditório judicial (termo de audiência em ID nº 16341726), foi taxativo ao narrar que um menino desesperado os acionou na delegacia gritando "
estão matando minha tia
". Ao chegar ao local, salienta o policial que ouviu uma gritaria e encontrou a vítima "
nua, muito nervosa, em choque
", amparada pelas irmãs. Relata que o apelante estava muito agressivo, gritando para a vítima "
era isso que você queria?
". O policial constatou, ainda, lesões visíveis na ofendida, inclusive um "
galo bem aparente na cabeça
", e ao indagar a vítima no local, ela respondeu:
"bateu", "bateu na cabeça
".
No mesmo sentido, o Policial Civil
João Carlos Caetano de Souza
ratificou a versão reproduzida na fase administrativa, confirmando que a vítima estava "
totalmente lesionada
" e que o apelante, na delegacia, justificou-se apenas dizendo que a vítima "
havia destruído um banheiro dele
", refutando a alegação da defesa de que o acusado teria agido para salvar a vítima.

Cumpre enfatizar que a versão de suicídio apenas apareceu nos relatos judiciais do réu e da ofendida, na tentativa de livrar o recorrente da condenação, estando, todavia, em descompasso com as demais provas materiais e orais, circunstância que impede o acolhimento do pleito absolutório (art. 386, CPP). A tese de "
salvamento
" é uma construção tardia, desmentida pelo próprio interrogatório policial do réu, onde ele primeiramente negou conhecer a vítima e os fatos, para somente em juízo alegar a intervenção salvadora.

Importante ressaltar que nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica e familiar, a retratação da vítima em juízo é um fenômeno comum, muitas vezes motivado por dependência emocional, medo ou reconciliação, não devendo, por si só, desconstituir o acervo probatório robusto colhido anteriormente e corroborado por outras provas, como o laudo pericial e os depoimentos de agentes públicos.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que a alteração da versão fática pela vítima perante a autoridade judicial, quando isolada e contrária à prova técnica e testemunhal, não tem o condão de afastar a condenação. Vejamos os seguintes precedentes:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. NOVA VERSÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO. RELACIONAMENTO REATADO. RELEVÂNCIA DA PROVA POLICIAL. AMEAÇA CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 147, §1º, do Código Penal e art. 5º da Lei nº 11.340/2006. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, sustentando contradições nos depoimentos da vítima, que, em juízo, negou ter se sentido ameaçada e declarou ter reatado o relacionamento com o acusado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a mudança da versão da vítima em juízo, após reatar o relacionamento com o réu, compromete a credibilidade das provas colhidas em fase inquisitorial (ii) definir se o conjunto probatório, formado por depoimentos policiais, registros documentais e declarações da vítima em sede policial, é suficiente para a manutenção da condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva se comprova pelo auto de prisão em flagrante, ocorrência policial, formulário de avaliação de risco e prova oral colhida sob o crivo do contraditório. 4.
A autoria se evidencia pelo relato da vítima em sede policial, confirmado pelos depoimentos de agentes estatais que presenciaram o estado da ofendida, suas lesões e o comportamento do réu, que, mesmo no interior da delegacia, reiterou ameaças de perseguição.
5.
O fato de a vítima, em juízo, ter modificado parcialmente sua versão, em razão do restabelecimento da relação afetiva, não desconstitui a prova inquisitorial corroborada por testemunhos idôneos, especialmente de policiais, cujos relatos gozam de presunção de legitimidade e fé pública.
6. A jurisprudência reconhece que, em delitos de violência doméstica, a tentativa de retratação da vítima para beneficiar o acusado não afasta a validade do conjunto probatório consistente e harmônico produzido nos autos. 7. O crime de ameaça é de natureza formal e consuma-se com a exteriorização da promessa de mal injusto e grave, suficiente para abalar a tranquilidade da vítima, independentemente da intenção de execução pelo agente ou da posterior retratação da ofendida. 8. A negativa de autoria pelo acusado constitui mero exercício de autodefesa, incapaz de infirmar as provas documentais e testemunhais que confirmam sua conduta. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A retratação da vítima em juízo, após reatar relacionamento com o acusado, não compromete a credibilidade do conjunto probatório formado por declarações anteriores e testemunhos policiais idôneos. 2. O crime de ameaça, por sua natureza formal, se consuma com a exteriorização de mal injusto e grave capaz de intimidar a vítima, independentemente da intenção de execução ou da percepção subjetiva de temor. 3. O depoimento policial prestado sob contraditório possui presunção de legitimidade e é suficiente para sustentar condenação quando harmônico com demais provas dos autos. (
TJDF.
Acórdão 2064298, 0701610-13.2025.8.07.0002, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/11/2025,
publicado no DJe: 19/11/2025
)”.

“EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INIMPUTABILIDADE POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PROVA DA INCAPACIDADE DE DISCERNIMENTO. ALTERAÇÃO DE DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE JUDICIAL. TENTATIVA DE PROTEGER O ACUSADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, no contexto de violência doméstica e familiar. O réu, em suas razões recursais, busca a absolvição por inimputabilidade ou, subsidiariamente, a instauração de incidente de insanidade mental, alegando que, por ser dependente químico, não possuía plena capacidade de discernimento no momento dos fatos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a dependência química e a alegação de inimputabilidade, desacompanhadas de provas concretas, são suficientes para justificar a absolvição do réu ou a instauração de incidente de insanidade mental; e (ii) examinar se as provas dos autos, mesmo com a retratação do depoimento inicial da vítima em juízo, são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instauração de incidente de insanidade mental não é um procedimento automático, mas exige a existência de dúvida fundada sobre a integridade mental do acusado, o que não foi demonstrado nos autos. A mera alegação de dependência química ou de transtornos psicológicos, desacompanhada de laudo, relatório médico ou outro documento que ateste acompanhamento psiquiátrico ou psicológico, é insuficiente para gerar dúvida razoável sobre a capacidade de discernimento do réu. 4. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, que inclui o Auto de Prisão em Flagrante, a Ocorrência Policial, os Arquivos de mídia, o Auto de Apresentação e Apreensão, o Laudo de Exame de Corpo de Delito e os depoimentos das testemunhas. 5.
Em casos de violência doméstica, a retratação da vítima em juízo deve ser analisada com cautela, pois, conforme a jurisprudência, é comum que a vítima altere a sua versão dos fatos com o intuito de proteger o agressor, seja por dependência emocional, financeira ou outros laços afetivos
. 6.
O conjunto probatório, composto por elementos colhidos tanto na fase de inquérito quanto em juízo, é apto a comprovar a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha. As provas incluem os depoimentos iniciais da vítima e de seu filho, que foram corroborados pelas declarações dos policiais em juízo. Além disso, a materialidade do crime é reforçada pela certidão de apreensão do cabo de televisão utilizado na agressão e pelo laudo do exame de corpo de delito, que constatou lesões compatíveis com a conduta delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Tese de julgamento: “A dependência química, por si só, não afasta a imputabilidade penal ou impõe a instauração de incidente de insanidade mental, sendo necessária a existência de indícios da incapacidade de discernimento do acusado no momento do crime; e, em crimes de violência doméstica, a retratação da vítima em juízo, por si só, não invalida o conjunto probatório robusto que comprove a materialidade e a autoria delitiva.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13, art. 33, § 2º, “c”, e § 3º, art. 44, I, e art. 77; CPP, art. 149 e art. 386, VI e VII; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º e 7º. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF 07054004220248070001, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, j. 20.02.2025; STJ, HC nº 461.478, Rel. Min. Laurita Vaz; Acórdão 2002642, 0702645-88.2024.8.07.0019, Rel. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 22.05.2025; Súmula nº 588/STJ. (
TJDF.
Acórdão 2054637, 0715827-86.2024.8.07.0005, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 09/10/2025,
publicado no DJe: 22/10/2025
)”.

Portanto, resta evidente o dolo de lesionar (
animus laedendi
), comprovado pelas lesões objetivamente aferidas (hematomas na cabeça, perna, pescoço e edema nos dedos) e pelo contexto fático presenciado pelos policiais no curso inquérito policial e em juízo, assim como pelas declarações da vítima na fase administrativa, resultando na inviabilidade do acolhimento do pleito absolutório.

No que tange à dosimetria da pena, vislumbro que a operação percorrida pelo julgador está escorreita e desmerece reparos.

O delito previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, estabelece sanção penal abstrata de 02 (dois) a 05 (cinco) anos de reclusão.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, na medida em que foram negativadas 02 (duas) circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime), empregando o magistrado fundamentação idônea que extrapola a reprovabilidade inerente ao tipo penal.

A
culpabilidade

foi corretamente valorada de forma negativa, dado o excesso de violência e a determinação do agente, que chegou a arrombar a porta do banheiro onde a vítima buscava refúgio para prosseguir com as agressões.

Quanto às
circunstâncias do crime
, estas foram consideradas desfavoráveis com emprego de fundamento válido, pois a vítima foi encontrada nua, em situação de extrema humilhação, tendo o réu utilizado a tampa de porcelana do vaso sanitário como arma, demonstrando um desprezo absoluto pela integridade física da companheira.

Tais elementos justificam plenamente a majoração da reprimenda do acusado no montante de 09 (nove) meses de reclusão, resultando em pena definitiva de
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, a qual se mostra proporcional e necessária à reprovação e prevenção do delito.

Preservo o regime inicial aberto para cumprimento da sanção penal (art. 33, § 2º, “c”, CP).

Inviável proceder a substituição da pena corpórea do acusado por restritivas de direitos, a teor da disposição do art. 44,
caput
, do Código Penal.

Carece de interesse a defesa no pedido de revogação a prisão preventiva do recorrente, tendo em vista que a pretensão foi alcançada em primeira instância, em razão do regime inicial aberto arbitrado.

Por fim, no tocante ao pedido de isenção das custas processuais, assentou as Cortes Superiores que a matéria deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

Isso porque, o momento adequado para se verificar a real situação financeira do condenado é a fase de execução, pois sua condição econômica pode ser alterada.

Somado a isso, consoante estabelece o art. 804, do Código de Processo Penal, mesmo que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado nas custas processuais. Remansoso o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, conforme aresto que segue:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. SÚMULA N. 83/STJ. REGIME PRISIONAL. PLEITO DE ABRANDAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282/STF E 356/STF. REGIME INICIAL FECHADO. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA "A", E § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ABRANDAMENTO INVIÁVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

(...) 9.
É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que "o momento oportuno para verificação da presença dos requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com o objetivo de se suspender a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é na fase da execução penal, visto ser possível, até aquela oportunidade, a alteração das condições financeiras do apenado.
Precedentes" (AgRg no AREsp n. 2.747.783/GO, Rel. Ministro Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe 19/11/2024).

10. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (
STJ.
AREsp n. 3.012.775/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025,
DJEN de 28/10/2025
)”.

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do acusado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3°, do CPC, vez que é na fase de execução do julgado que se tem condições de apurar a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do CPC.

Ante o exposto, e sem mais delongas,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, preservando integralmente os termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 21 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)